Tribunal: TJSP
Processo: 2151329-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, reformando a decisão recorrida para autorizar o prosseguimento da ação com a parte requerente representada pelo administrador provisório do espólio, podendo inclusive, havendo nos autos depósito de valor incontroverso, ser efetuado seu imediato levantamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, reformando a decisão recorrida para autorizar o prosseguimento da ação com a parte requerente representada pelo administrador provisório do espólio, podendo inclusive, havendo nos autos depósito de valor incontroverso, ser efetuado seu imediato levantamento. Insurgência. Pedido de desistência dos presentes embargos declaratórios formulado pelo do espólio embargante. Art. 998, caput, CPC. Homologação da desistência recursal para que produza seus regulares efeitos. Recurso prejudicado.